Tribunal: STF
Processo: RE 1049010
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei, em 12.04.2019 (eDOC 70), após reconsiderar em parte a decisão agravada (eDOC 60), a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o Tema 435, bem como remetendo à fase executiva a definição do montante a ser pago a título de proventos mensais à Autora.
    Em 17.03.2020 houve o julgamento, em sede de juízo de retratação, pelo Tribunal de origem, cujo acórdão ficou assim ementado (eDOC 77, p. 12-13): 
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE REJULGAMENTO (DETERMINADO PELO STJ) DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STF (ARTIGO 1.030, II, CPC/2015). REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE ESTATUÁRIA (ESPÉCIE 22). ARTIGO 40, § 5º, CRFB/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À EC Nº 20/1998). AUTOAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ENTENDIMENTO MANTIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 
    1. Reapreciação determinada pelo Col. STF, na forma do Artigo 1.030, II, CPC/2015, de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de rejulgamento anterior (determinado pelo Eg. STJ), reconheceu a existência de omissão, sem atribuir efeitos modificativos, a embargos declaratórios anteriormente opostos pela mesma parte (Autora), em face de acórdão que, por unanimidade, deixou de conhecer de apelo da União Federal e deu provimento à remessa necessária para, reformando em parte sentença anteriormente prolatada, julgar improcedente o pedido formulado na exordial em face da União Federal, mas mantendo a extinção do feito com resolução de mérito em face do INSS pelo reconhecimento da prescrição, na forma do então vigente Artigo 269, IV, CPC/1973. 
    2. Ação de Conhecimento, ajuizada em 09.08.2004 por MARLI GOMES DOS SANTOS, em face da UNIÃO FEDERAL e do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com pedido de condenação de ambos os Réus “ao pagamento da pensão integralmente, nos termos do artigo 40, § 5º da CF (com redação original), [...] e pagamento dos valores atrasados, desde o advento da CF 88” (fl. 25), tendo narrado a Autora que faz jus à revisão do benefício instituído por seu falecido companheiro (Sr. Armando Haje, falecido em 18.02.1987), que ocupava o cargo de Técnico Judiciário Juramentado do Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal e que, além de fazer jus ao benefício integral, também tem direito a “todas as vantagens estipendiais a que este teria direito se fosse vivo e se continuasse em atividade como serventuário da Justiça”. 
    3. Reexame dos autos que evidencia ser a Autora companheira de servidor civil do Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal, aposentado em 01.08.1985 e falecido em 18.02.1987, que, conforme informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, “se vivo fosse e em atividade estivesse, estaria posicionado na categoria de Analista Judiciário C-15, nos termos da Lei nº 10.475/2002 (PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO) e perceberia 35% de adicional por tempo de serviço, por contar à data da aposentadoria 01.08.1985 com mais de 35 anos de efetivo exercício, com base na informação prestada pela Divisão de Cadastro de Servidores”. 
    4. Hipótese dos autos que trata de pensão estatutária (espécie 22), concedida antes da Lei nº 8.112/1990, da qual o INSS detinha o encargo de 50% (cinquenta por cento), ficando o restante por conta da União Federal, que assumiu a totalidade desse encargo a partir da data da transferência efetiva e concreta desses pagamentos, em razão da observância do Artigo 248, Lei nº 8.112/1190 (“As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor ”). 
    5. Em que pese a disciplina hierárquica que as decisões judiciais devem aos Tribunais Superiores do país, não parece compatível a decisão deste Egrégio STF com o que existe nos autos, uma vez que não há julgamento de procedência do pedido a ensejar a aplicação do Tema nº 435 (“É compatível com a Constituição Federal a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”) ou envolvendo a liquidação do julgado na fase executiva para definição do montante a ser pago, pois que o pedido foi julgado improcedente por falta de provas (item 3 da ementa do acórdão embargado), não havendo, por ora, qualquer condenação passível de liquidação ou de cômputo de juros e correção monetária. Nenhuma dúvida há, tampouco, quanto à questão da autoaplicabilidade do Artigo 40, §§ 4º e 5º, CRFB/1988, como restou consignado no item 2 da mesma ementa.
    6. Primeira contradição apontada no acórdão embargado que não se constata, porquanto o julgamento dos embargos não é meio adequado à modificação do julgado, pelo que descabido o pretendido “afastamento da falta de provas” que levou à improcedência do pedido – o que não foi, e nem poderia ser, a determinação de rejulgamento pelo STF. 
    7. Segunda contradição apontada, relacionada à legitimidade da União (que repassa os recursos para os pagamentos feitos pelo INSS), que tampouco se verifica no caso concreto, já que não há sequer interesse recursal da parte embargante no ponto, uma vez que o acórdão embargado não afastou a legitimidade da União, tanto que julgou improcedente o pedido em relação a esta última”. (grifei)
    Instada a se manifestar acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, a União aduziu (eDOC 92, p. 6-7):
    “Quanto à manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, importa registrar a aparente contradição entre o provimento jurisdicional desse STF (que restabeleceu os efeitos da sentença proferida em primeira instância, mas determinou, em juízo de reconsideração parcial, a observância do tema 435 de RG pelo Tribunal de origem) e o mais recente acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, que concluiu pela inviabilidade de aplicação do tema 435 de repercussão geral, por entender que não se verificaria nos autos do processo qualquer condenação em face do ente central. Confira-se: 
    (...)
    Esclareça-se, ademais, que o agravo regimental interposto pela União em face da decisão proferida inicialmente pelo Ministro Relator já foi devidamente julgado por esse STF, com a decisão que determinou a remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (decisão eSTF, peça nº 70). 
    Referida determinação, vale dizer, foi justamente que originou a nova decisão proferida pelo TRF2 acima mencionada (e-STF, peça 77). Ressalte-se que não houve interposição de novo recurso extraordinário contra referida decisão pela autora da demanda, assim como não houve impugnação do mencionado acórdão pela União. 
    Sendo assim, não há recurso extraordinário ou agravo regimental pendente de apreciação por essa Suprema Corte. No entanto, não se pode negar a contradição entre os provimentos jurisdicionais dessa Suprema Corte e do TRF2, que merece ser dirimida para se evitar qualquer incompreensão na fase executiva do julgado. 
    De tal sorte, pugna a União que esse STF se pronuncie quanto a existência ou não de condenação do ente central no atual estágio do processo e que, acaso entenda pela condenação, que reafirme a determinação de observância do tema 435 de repercussão geral”. 
    Registro que, em manifestação, Marli Gomes dos Santos, que figurou como parte Recorrente nestes autos, pleiteia que sejam reencaminhados os autos ao TRF2 para que se cumpra o que foi determinado na decisão monocrática proferida em sede de agravo regimental ou, subsidiariamente, ajuste a questão dos juros de mora, conforme entendimento do Relator (eDOC 90, p. 7). 
    Com efeito, assiste razão à União quanto à necessidade de maiores informações, após a negativa de retratação pelo Tribunal a quo, na medida em que há contradição “entre os provimentos jurisdicionais dessa Suprema Corte e do TRF2, que merece ser dirimida para se evitar qualquer incompreensão na fase executiva do julgado” (eDOC 92, p. 7). 
    Registro que, em 31.08.2020, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região, após o juízo de retratação, proferiu decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 81, p. 2-6):
    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto por MARLI GOMES DOS SANTOS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada deste E. Tribunal. 
    Em 29/5/2018 (fls. 438/446), a Suprema Corte, em decisão do Ministro EDSON FACHIN, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão proferido por esta Eg. Corte, restabelecendo os efeitos da sentença proferida em 1ª instância. 
    Em 11/4/2019 (fls. 462/474), por força de determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro EDSON FACHIN, os presentes autos foram devolvidos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, para “adequação ao disposto no art. 1036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o Tema 435, bem como remetendo à fase executiva a definição do montante a ser pago a título de proventos mensais à Autora.” 
    Ato contínuo, foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador originário pelo Vice-Presidente, para proceder à devida adequação do v. acórdão recorrido à determinação da Excelsa Corte (fls. 478). 
    Em 17/3/2020, a 8ª Turma Especializada deste Tribunal não exerceu juízo de retratação (fls. 494/495), nos seguintes termos 
    (...)
    No caso, observa-se o preenchimento dos pressupostos genéricos de admissibilidade do recurso extraordinário, tais como cabimento, legitimidade, interesse para recorrer, tempestividade e regularidade formal, em conformidade com o artigo 1.029, do Código de Processo Civil. 
    Quanto à alegação de violação aos artigos constitucionais, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e a fundamentação permite a exata compreensão da controvérsia, autorizando-se a admissão do recurso, na forma do artigo 102, inciso III, alínea a, da Lei Maior. 
    Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário”. (grifei)
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação, não aplicou o Tema 435 da repercussão geral, por concluir o seguinte (eDOC 77, p. 13):
    “Em que pese a disciplina hierárquica que as decisões judiciais devem aos Tribunais Superiores do país, não parece compatível a decisão deste Egrégio STF com o que existe nos autos, uma vez que não há julgamento de procedência do pedido a ensejar a aplicação do Tema nº 435 (“É compatível com a Constituição Federal a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”) ou envolvendo a liquidação do julgado na fase executiva para definição do montante a ser pago, pois que o pedido foi julgado improcedente por falta de provas (item 3 da ementa do acórdão embargado), não havendo, por ora, qualquer condenação passível de liquidação ou de cômputo de juros e correção monetária”. 
    Ressalto que, ao contrário do afirmado pelo referido aresto, o recurso extraordinário, quanto à questão de mérito, foi por mim provido (eDOC 60).
    Após a interposição de agravo regimental pela União Federal, exarei decisão reconsiderando, em parte, a decisão anteriormente proferida (eDOC 70), no que diz respeito à controvérsia relativa à aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, inclusive em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 435), bem como remetendo à fase executiva a definição do montante a ser pago a título de proventos mensais à Autora. 
    Enfatizo que o fundamento relativo ao provimento da matéria de fundo foi mantido na decisão de reconsideração e não houve irresignação da parte contrária. A discussão, portanto, está restrita à aplicabilidade do Tema 435 da repercussão geral. 
    O juízo de retratação não se confunde com o julgamento do recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional (RE 971.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.11.2016). 
    Assim, constatando que o Tribunal a quo, ao exercer o juízo de retratação, concluiu que não houve “procedência do pedido a ensejar a aplicação do Tema nº 435” (eDOC 77, p. 13), determino nova remessa à origem, para que cumpra o determinado na decisão exarada em 12.04.2019 (eDOC 70), ou se for o caso, exerça um novo juízo de retratação com a premissa de que houve procedência do pedido.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente